Tribunal: TJES
Processo: 5000498-49.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000498-49.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIGORIFICO CAPARAO LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL

–
FRIGORÍFICO – LICENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDA COM CONDICIONANTES – DESCUMPRIMENTO

–
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA HÍGIDA –

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA – ATUAÇÃO IRREGULAR DOS FISCAIS – MATÉRIA NÃO TRATADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo do apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto ao atendimento de todas as normas ambientais para o funcionamento do frigorífico, assim como sobre a atuação irregular dos fiscais responsáveis pela autuação.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Da análise da licença ambiental concedida ao frigorífico autor, percebe-se o estabelecimento de diversas condicionantes de observância obrigatória, inerentes à própria existência da licença, cujo descumprimento enseja a imposição de infrações e penalidades pelo órgão ambiental, na forma da Lei Estadual nº 7.058/2002.

2.
O exercício do poder de polícia, enquanto atividade administrativa típica, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que somente pode ser infirmada por meio de provas em sentido diverso.

3.
No caso concreto, consta do auto de multa n.° 381-d/2019 o descumprimento das condicionantes nºs 02, 04, 05, 07 e 08, ao passo que no auto de multa n.° 385-d/2019, restou consignado o descumprimento das condicionantes de nºs 16, 18, 19, 21 e 22, todas anexas à licença de operação e com prazos específicos para atendimento.

4
.
O volume de atividade do frigorífico mostra-se irrelevante para verificação do cumprimento das referidas condicionantes referentes à infraestrutura do empreendimento, cujo prazo para implementação foi deflagrado a partir da data da assinatura da licença de operação, ou seja, 11/05/2018, o que corrobora a regularidade da atuação fiscalizadora do instituto demandado.

5
.
No que se refere à atuação viciada dos fiscais responsáveis pela lavratura dos autos de multa ora questionados, que, segundo prova testemunhal, teriam cobrado propina do proprietário do frigorífico, além de tratar-se de matéria não articulada na inicial e, por conseguinte, não apreciada pelo juízo originário, tal circunstância, isoladamente, não é capaz de ilidir a conduta fiscalizatória.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a autarquia recorrida arguiu que o apelo interposto pelo autor carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo do apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto ao atendimento de todas as normas ambientais para o funcionamento do frigorífico, assim como sobre a atuação irregular dos fiscais responsáveis pela autuação.

Desse modo, não há que se falar em falta de impugnação aos fundamentos da r. sentença
a quo
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, autos de recurso de apelação interposto pelo
FRIGORÍFICO CAPARAÓ LTDA.

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 8907568), que, nos autos da “ação anulatória de auto de infração” que move em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –
IEMA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8907570, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“os fiscais autuantes foram denunciados, presos e exonerados a bem do serviço público, já que a tentativa de suborno foi denunciada e provada, conforme restou comprovado nos autos” (fl. 04);
(II)
“as autuações foram feitas quando o frigorífico não estava funcionando. Os abates estão sendo realizados de forma experimental” (fl. 04);
(III)
“as testemunhas ouvidas foram claras ao afirmar que não houve extravasamento da lagoa já que sua capacidade era para abate de 150 bovinos/dia e 150 suínos/dia e foram abatidos antes apenas 10 animais e de forma experimental” (fl. 10); e que
(IV)
“há sim provas robustas e consistentes que não houve qualquer infração cometida pelo apelante a dar certeza aos autos de infração lavrados em seu desfavor, cuja visita foi realizada por fiscais corruptos que foram exonerados após os fatos” (fl. 12).

Cabe sintetizar que o
FRIGORÍFICO CAPARAÓ LTDA.
ajuizou a presente ação anulatória por irresignado com os autos de multa de nºs 381-d/2019 e 385-d2019 (eventos nºs 8907077 e 8907078), lavrados por fiscais do
IEMA
em 30/05/2019, com aplicação de sanção pecuniária no valor de R$73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais) e R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais) respectivamente, tendo em vista o descumprimento das normas previstas pelo artigo 7º, incisos II, VI, VII e XVIII, da Lei Estadual nº 7.058/2002.

Da análise da licença ambiental concedida ao frigorífico autor (evento nº 8907079), percebe-se o estabelecimento de diversas condicionantes de observância obrigatória, inerentes à própria existência da licença, cujo descumprimento enseja a imposição de infrações e penalidades pelo órgão ambiental, na forma da Lei Estadual nº 7.058/2002.

O exercício do poder de polícia, enquanto atividade administrativa típica, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que somente pode ser infirmada por meio de provas em sentido diverso.

No caso concreto, consta do auto de multa n.° 381-d/2019 o descumprimento das condicionantes nºs 02, 04, 05, 07 e 08, ao passo que no auto de multa n.° 385-d/2019, restou consignado o descumprimento das condicionantes de nºs 16, 18, 19, 21 e 22, todas anexas à licença de operação e com prazos específicos para atendimento.

Quanto ao descumprimento da condicionante nº 2, relativa à destinação dos efluentes, que deveriam ser tratados e utilizados na fertirrigação, percebe-se que resta consignado no auto de multa correspondente que foi detectado “vazamento de efluentes para o Rio Veado e aplicação excessiva de efluentes por um único aspersor em desacordo com o projeto de fertirrigação aprovado, causando processos erosivos e lixiviação de nutrientes poluentes para o solo e água subterrânea com possível escorrimento de efluentes para a área de nascente (APP)”.

Ao reverso do que foi sustentado pelo autor, tal constatação não dependia de efetiva atividade de abate no dia da vistoria, nem tampouco de análise da qualidade da água do Rio Veado, principalmente diante do verificado descumprimento da condicionante n.° 18 a partir da identificação da “existência de uma caixa de passagem onde no fundo desta caixa há um tubo de 200 mm que conforme declaração do funcionário do empreendimento direciona o excesso de efluentes gerado no momento do abate ao Rio Veado”, conforme registrado no auto de multa n.° 385-d/2019.

A condicionante nº 4, por seu turno, estabeleceu o seguinte: “DEVE SER MANTIDA, SEMPRE QUE POSSÍVEL, UMA ALTURA DE FOLGA DE NO MÍNIMO 100 CM NA LAGOA ANAERÓBIA, PARA QUE NOS DIAS EM QUE A FERTIRRIGAÇÃO FOR IMPOSSIBILITADA AINDA HAJA VOLUME DE ARMAZENAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS TRATADAS, O ATENDIMENTO A CONDICIONANTE SERÁ VERIFICADO QUANDO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO.”

O texto do mencionado preceito deixa claro que havia a obrigação de manutenção da folga de um metro na lagoa anaeróbia, cuja eventual ausência deveria ser justificada, o que, todavia, não ocorreu no caso sob exame, conforme denota-se do auto de multa nº 381-d/2019.

Para as condicionantes de nºs 05 (tratamento de efluentes), 07 (monitoramento do solo) e 22 (projeto de cortina vegetal), foi fixado um prazo de 120 (cento e vinte) dias para atendimento, o qual não foi comprovado pelo requerente.

Da mesma forma, em relação às condicionantes nº 08 (conformidade dos poços de captação de água subterrânea) e 19 (projeto de educação ambiental para trabalhadores), com implementação prevista para 180 (cento e oitenta) dias, e à condicionante nº 16 (relatório de inspeção da caldeira), com prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), o frigorífico autor não demonstrou a adequação do empreendimento.

Note-se que o volume de atividade do frigorífico mostra-se irrelevante para verificação do cumprimento das referidas condicionantes referentes à infraestrutura do empreendimento, cujo prazo para implementação foi deflagrado a partir da data da assinatura da licença de operação, ou seja, 11/05/2018, o que corrobora a regularidade da atuação fiscalizadora do instituto demandado.

Não desconstituída a presunção de legitimidade e veracidade dos autos de multa impugnados pela empresa autora, deve subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau. Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Contendo o auto de infração e a CDA todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade;II. Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da Lei, o que foi feito, não havendo que se falar em correção por inexistência de erro ou abuso. (TJSP; Apelação Cível 1058139-60.2023.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 16/09/2024) (TJSP; AC 1058139-60.2023.8.26.0053; São Paulo; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Polícia Militar Ambiental possui competência para lavratura de auto de infração ambiental, conforme estabelecido na Lei Federal n. 9.605/98 e na Lei Complementar Estadual nº 38/95, que atribuem aos agentes dessa corporação a função de fiscalização e autuação por infrações ambientais. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário. 3. A aplicação de multa sobre a totalidade da carga transportada em desacordo com os volumes declarados encontra respaldo na Instrução Normativa do IBAMA 21/2014 e na Resolução CONAMA 411/2009, não configurando ofensa ao princípio da proporcionalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESP n. 1.784.755/MT). 4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de Lei Federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT; AC 1002654-31.2023.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 13/08/2024; DJMT 22/08/2024)

Por fim, no que se refere à atuação viciada dos fiscais responsáveis pela lavratura dos autos de multa ora questionados, que, segundo prova testemunhal, teriam cobrado propina do proprietário do frigorífico, além de tratar-se de matéria não articulada na inicial e, por conseguinte, não apreciada pelo juízo originário, tal circunstância, isoladamente, não é capaz de ilidir a conduta fiscalizatória.

Aliás, o próprio biólogo responsável pelo licenciamento ambiental do frigorífico, Fabrício Dias Heitor, admitiu a existência de condicionantes não atendidas, nos seguintes termos:

[...] a respeito da tentativa de suborno por parte dos fiscais que estiveram no local estes chamaram o depoente para ir até o IEMA e lá disseram que tinha muita coisa errada no frigorífico e quanto perguntava o que estava errado não davam resposta o que estava errado e pediram para conversar com o Gilberto e vieram até Guaçuí e pediram a propina este era dos fiscais que estiveram fiscalizando o frigorífico; a maioria das condicionantes estavam em dia e é importante deixar claro o seguinte que a maioria das condicionantes que não estavam cumpridas ainda prevaleciam por questão de prazo é que agente tem condicionantes mas têm prazo [...]

Nesse contexto, o mais provável é que eventual vantagem indevida por parte dos fiscais tenha sido exigida para que fossem relevados os problemas detectados, o que não exclui a existência destes.

Outrossim, observa-se que os autos de multa foram subscritos por um único fiscal, qual seja, Wudson Lozer Giacomin, que permanece integrando o quadro funcional do
IEMA
, não havendo nenhuma conexão entre este e os supostos fiscais que exigiram vantagem indevida do frigorífico autor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do requerido em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.